Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-67.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705860-67.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: ALLAN DAWIS BATISTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Ao autor para se manifestar sobre o recurso adesivo interposto pelo réu (ID 68377321). Brasília/DF, 11 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e